Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-85.2019.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEMORA NO ATENDIMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Para reconhecimento do dano moral, a parte recorrida tinha que ter demonstrado a ocorrência do abalo moral, entretanto, pela análise da narrativa exposta nos autos se verifica a ocorrência de mero dissabor da vida em sociedade, insuficiente para ensejar a indenização.
A espera em filas de bancos, farmácias, supermercados e repartições não geram direito à indenização por danos morais e se inserem dentro do poder fiscalizatório municipal, por suas agências, e tem como contrapartida o poder coercitivo externado pela imposição de multa pelo referido ente.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (REPRESENTANTE), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020